Tribunal: TJSP
Processo: 0038717-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038717-86.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Hortolândia,
em
que
é
impetrante/paciente PAULO RODRIGUES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. Com recomendação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038717-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47665
HABEAS CORPUS No 0038717-86.2020.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a VARA JUDICIAL
PACIENTE: PAULO RODRIGUES DE LIMA
HABEAS CORPUS. Impetração objetivando a revogação da
prisão preventiva por excesso de prazo. Inadmissibilidade.
Instrução criminal encerrada, aguardando-se oferecimento
de alegações finais pela corré. Aplicação da Súmula 52 do
C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada. Com recomendação.
Paulo Rodrigues de Lima, de próprio punho, impetra a
presente ordem de habeas corpus, em favor de si mesmo, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Hortolândia.
Sustenta, ao que parece, que há injustificável excesso de
prazo na formação da culpa, eis que se encontra preso desde
15.08.2019, sem previsão para o deslinde da ação penal. Argumenta,
mais, que ostenta predicados favoráveis e é imprescindível aos
cuidados de sua família.
Pleiteia, ao que tudo indica, a concessão da liberdade
provisória.
Indeferida a liminar (fl. 07), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 09/11).
É, em síntese, o breve relatório.
Relava notar, desde logo, que não é nova a alegação de que
o paciente se encontra ilegalmente custodiado, sob o argumento de
ausência dos requisitos legais ou excesso de prazo na formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038717-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
culpa (HCs no 0011165-49.2020.8.26.0000, meu voto no 47178).
Nesta oportunidade, tem-se que não houve significativa
alteração da situação processual desde a impetração supra referida,
quando esta C. Câmara Criminal rechaçou a alegação de ilegalidade
decorrente de demora no encerramento da instrução processual; por
este motivo, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal por
excesso de prazo, eis que a instrução processual está encerrada,
incidente, portanto, o verbete contido na Súmula n. 52 do c. STJ.
Apenas para que não se alegue omissão, ressalto que o
processo ainda não foi sentenciado, haja vista que o defensor
constituído pela corré Silmara não apresentou alegações finais e os
autos aguardam a intimação pessoal da referida acusada para
constituir novo defensor ou informar que não tem condições de fazê-
lo.
Nessas condições, é de se recomendar ao d. Magistrado que
redobre os esforços no sentido de abreviar o processamento do feito
no que se refere ao ora paciente, inclusive analisando a possibilidade
de desmembrar os autos quanto à corré Silmara.
À luz do exposto, denego a ordem. Com recomendação.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica